Tribunal: TCU
Processo: 032.773/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10378/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.773/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Antunes Pereira (XXX.485.827-XX); Benedita Célia da Silva Toledo (XXX.252.124-XX); Caroline Ferreira Pirath Cunha (XXX.267.567-XX); Caroline Santos de Araujo (XXX.708.034-XX); Georgianna Crispim Clemente (XXX.787.634-XX); Maridelma Monteiro Barbosa (XXX.289.204-XX); Natália Feitoza da Silva Rocha Queiroz (XXX.759.104-XX); Neurício da Costa Oliveira (XXX.039.784-XX); Paulo Paurilho Carvalho (XXX.291.284-XX); Silvana Cristina Alves Germano (XXX.493.564-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.